Tribunal: TJSP
Processo: 2013483-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2013483-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Monte Aprazível, em que são
embargantes NILTON DE SOUZA, EDNA MARA DE ALMEIDA SANTANA
SOUZA e MURILO LOUIS SANTANA DE SOUZA, é embargado CENTRAL
ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZIVEL AÇÚCAR E ÁLCOOL
LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2013483-68.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de declaração no 2013483-68.2020.8.26.0000/50000 – Monte
Aprazível
Embargantes: Nilton de Souza, Edna Mara de Almeida Santana Souza e
Murilo Louis Santana de Souza
Embargada: Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool
Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42465)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa. O cabimento dos
embargos limita-se às hipóteses descritas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015. Alegação de omissão afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls.
01/05) opostos por Nilton de Souza, Edna Mara de Almeida Santana
Souza e Murilo Louis Santana de Souza em que se alegam a existência
de omissão no v. acórdão de fls. 130/135, autos em apenso. Dizem que
a fundação do acórdão não atende os requisitos do § 1o do artigo 489,
do Código de Processo Civil. Ressaltam que a única compradora da
produção dos embargantes deixou de lhe pagar a colheita; que o
montante exigido corresponde a 7 vezes a renda mensal familiar e a
metade do caixa disponível a preservação da atividade econômica; que
o pagamento comprometerá a manutenção da atividade econômica dos
produtores; imprescindibilidade da concessão do benefício da urgência
de tutela antecipada; e impossibilidade de arcar com as custas iniciais.
Aduzem que o acórdão deve ser integrado com a correta exegese da
norma da assistência judiciária e à luz da Súmula 481, do Superior
Tribunal de Justiça. Asseveram que a norma não exige estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2013483-68.2020.8.26.0000/50000
3
miserabilidade, mas apenas a mera incapacidade momentânea de
pagamento integral das custas, sem o prejuízo da atividade econômica.
Dizem que nada receberam da safra de 2019 e que ainda se vêm
obrigados a fornecer o produto. Pugnam pela concessão do efeito
suspensivo. Postulam o acolhimento do recurso (fls. 01/05).
É a essência do relatório.
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não
lhes dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, na medida em que
manifesto o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à
luz do alegado, como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que
ficou decidido.
Na verdade, trata-se de nítido inconformismo
da parte em relação ao julgamento do recurso então interposto.
Pois bem.
O v. acórdão, posicionou-se de maneira muito
clara ao analisar a matéria devolvida, expondo as razões suficientes para
justificar o não provimento do recurso de agravo de instrumento.
Não há omissão. Os embargantes buscam, na
verdade, seja efetuado novo julgamento, não se conformando com a
votação unânime da turma julgadora.
O
acórdão
deixou
claro
quanto
à
indispensabilidade de que a afirmação de incapacidade financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2013483-68.2020.8.26.0000/50000
4
estivesse corroborada com inequívoca demonstração da frágil situação
econômica e que, no caso dos autos, os agravantes não carrearam aos
autos provas suficientes da alegada hipossuficiência econômica.
Ao contrário do alegado pelos embargantes,
foram analisados todos os documentos juntados aos autos, inclusive a
declaração de imposto de renda, que demonstra patrimônio e
rendimentos anuais consideráveis dos embargantes.
A mera alegação de que o montante a ser
recolhido se apresenta elevado ou mesmo que a ação se volta contra a
compradora, que deixou de pagar pela colheita do ano de 2019, por si
só, não tem o condão de afastar o entendimento firmado no acórdão de
fls. 130/135, diante da ausência de comprovação da alegada
hipossuficiência econômica.
Conforme constou do acórdão, o favor legal
da justiça gratuita há se ser concedido nos casos em que há
comprovação cabal da falta de condições financeira da parte que os
requer (fls. 133).
Nem há se falar em afronta à Súmula 481, do
Superior Tribunal de Justiça, primeiro que os autores são pessoas físicas
e, mesmo para pessoa jurídica, nos termos da Súmula aventada, há
necessidade de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais, o que não restou demonstrado no presente caso.
Com isso, não há omissão tampouco qualquer
outro vício próprio para embargos de declaração, o que remanesce é
mero inconformismo dos embargantes que, se for o caso, encontra lugar
em sede própria e não na via estreita dos embargos de declaração.
Por fim, não se impõe ao julgador responder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2013483-68.2020.8.26.0000/50000
5
uma a uma questões formuladas pela parte, tanto mais quando não têm
o condão de modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo
Civil/2015, no essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos
de declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade,
erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se
que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda,
que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg
nos Embargos de divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og
Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção dos embargantes em desviar a
função processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria
força, sem dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil
de 2015, cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2013483-68.2020.8.26.0000/50000
6
Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de
mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição (Embargos de
declaração n.o 1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v.
aresto apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência
dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos
(Embargos de declaração n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
j. 26/06/2018, v.u).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator